Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência só será concedida se houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. No caso concreto, considerando que a verba alimentícia é medida excepcional que exige prova das necessidades de quem a recebe, bem como a impossibilidade de autossustento, considero não evidenciados elementos capazes de minorar os alimentos compensatórios arbitrados provisoriamente.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.